Tribunal: TJDFT
Processo: 0746947-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746947-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO, FABIANO EVANGELISTA DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO SOARES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALICE RINALDI VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA DE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO e FABIANO EVANGELISTA DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão de ID 20876268. Pág. 304/305, proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0043843-89.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito remanescente para remissão da dívida executada, e de logo determinou a assinatura de Auto de Arrematação e expedição de mandado de imissão de posse pelo arrematante. Transcrevo a r. decisão agravada: “Ante a recusa do exequente em receber o débito remanescente de forma parcelada, e considerando o previsto no art. 314, do Código Civil, de que "Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou", sendo essa a hipótese dos autos, o feito deve prosseguir pelo valor remanescente apontado pelo credor (R$ 13.974,09). Tendo em vista o êxito do leilão dos direitos possessórios do imóvel (id 69124824) e considerando que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável quando o auto for assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, na forma do art. 903, do CPC, segue anexado o Auto de Arrematação por mim assinado nesta data. O CJUVETECA, independente de nova conclusão dos autos, deverá expedir somente o mandado de imissão na posse, tendo em vista que para a expedição da carta de arrematação necessário se faz que o imóvel tenha matrícula, o que não é o caso do bem em questão, cujos direitos foram arrematados, sendo assim, afigura-se a arrematação de um bem móvel, com a expedição de auto e ordem de entrega, neste caso, a ordem de entrega será o Mandado de Imissão. Quanto ao mais, embora se trate de imóvel irregular, no edital de leilão constou a ressalva de que os créditos de natureza propter rem e fiscal se sub-rogariam sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Nesse passo, ante de determinar o levantamento da importância devida ao exequente, oficie-se à Fazenda Pública (GDF), solicitando-se, se houver, o valor do débito referente ao IPTU e de TLP em relação ao imóvel descrito no id 30730135 até a data do leilão. Igualmente, intime-se o condomínio onde localizado o bem, para que informe se há taxas condominiais vencidas, devendo, nesse caso, o exequente fornecer endereço, no prazo de 05 dias. Por fim, sem prejuízo das expedições acima determinadas, defiro o levantamento dos valores depositados voluntariamente pelos executados (id 68900827), em benefício do exequente.. (...)” Inconformada, os executados recorrem. Aduzem os agravantes/executados que tiveram um imóvel levado a hasta publica como forma de expropriação patrimonial para o pagamento do débito original executado de R$ 25.988,22 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Informam que o bem foi arrematado em hasta pública, em 28/07/2020, por R$ 70.000,00 (setenta mil reais), valor por eles considerado subavaliado. Aduzem que, em 30/07/2020, os agravantes/executados depositaram em Juízo o valor executado (ID 68898208 dos autos originais), ocasião em que o Juízo a quo determinou que o exequente se manifestasse a respeito. O Exequente/agravado apresentou planilha com o valor atualizado do débito, no qual aponta saldo devedor remanescente de R$ R$ 13.638,75 (treze mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) (ID 69900826 dos autos originais). Os executados/agravantes requereram o parcelamento do débito remanescente em quatro parcelas, com o qual o exequente/agravado não concordou. Nesse contexto, sobreveio a r. decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de parcelamento do débito remanescente para remissão da dívida executada, e de logo determinou a assinatura de Auto de Arrematação e expedição de mandado de imissão de posse pelo arrematante (ID 20876268. Pág. 304/305). É contra esta decisão que os agravantes recorrem. Os agravantes/executados alegam primeiramente a subavaliação do bem, e defendem a impenhorabilidade dele, por se tratar de bem de família. Os agravantes informam ter realizado o depósito total do valor remanescente, e que isso impede a concretização da arrematação do bem. Aduzem que não foi levado em consideração pela instância de origem a preferência pelo dinheiro depositado, como meio menos gravoso para a execução. Aponta ainda nulidade do edital de hasta pública, pois não teria sido observado o prazo legal entre sua publicação e a realização do ato. Pugnam pela tutela de urgência como forma de impedir a imissão de posse do arrematante no imóvel. Apontam a irreversibilidade da decisão recorrida e prejuízo irreparável. Por fim, no mérito, pugnam pelo “provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que, uma vez reformada a decisão guerreada, seja declarada a INVALIDADE/NULIDADE DA ARREMATAÇÃO, por inobservância ao prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre a publicação do edital e a realização do leilão, em flagrante afronta aos §1°, do art. 887, do CPC, bem como o imóvel penhorado é protegido pela impenhorabilidade prescrita nos artigos 1o, caput, e 5o da No Lei 8.009/90, por ser o único imóvel da Agravante. Por fim, requer que seja considerado o pagamento integral da obrigação realizado pelos Agravantes no processo e o regular encerramento do feito, considerando a satisfação integral do débito e o arquivamento dos autos.” Comprovante do recolhimento do preparo no ID 20876263. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De uma análise superficial e própria deste momento processual, observo que os agravantes/executados, antes da adjudicação do bem imóvel levado a hasta pública consignaram o valor original executado, de R$ 25.988,22 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), como forma de remir a execução (ID 68900837 dos autos principais). O exequente/agravado, por sua vez, apresentou planilha com o valor atualizado e apontou o saldo devedor remanescente de R$ R$ 13.638,75 (treze mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos) (ID 69900826 dos autos originais). Os agravantes/executados pugnaram pelo parcelamento deste valor remanescente, o que foi rechaçado pelo exequente/agravado. Neste contexto, o douto Juízo a quo indeferiu o pedido de parcelamento, e ao mesmo tempo já determinou a assinatura do termo de arrematação e expedição de mandado de imissão de posse ao arrematante. (ID 20876268. Pág. 304/305). É contra esta decisão que os agravantes recorrem. Com a devida vênia ao douto Juízo a quo, mas, em tese, diante o indeferimento do pedido de parcelamento do saldo remanescente, seria salutar, como forma de cooperação processual, deferir ao menos um curto prazo para a parte requerente depositar o valor remanescente devido, sobretudo porque o principal já estava consignado em Juízo, mas, em princípio, não foi isso o que ocorreu. A propósito, observo dos autos principais que os agravantes/executados, logo ao tomarem conhecimento do indeferimento do pedido de parcelamento, dois dias depois (17/09/2020 – ID 72549597) fizeram o depósito do valor renascente total. Com efeito, ressalto a dicção do que dispõe o art. 826, do CPC, segundo o qual "Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.". Logo, em tese, verifico a probabilidade de provimento do recurso. Observo ainda que a imissão na posse por parte do arrematante e determinada na origem, assim como o levantamento da quantia por este depositada, sem que seja definido por este órgão colegiado a possibilidade ou não de remissão da execução no caso em exame, traz uma situação de risco ao resultado útil do processo, bem como enseja excessiva onerosidade ao devedor/executado. De outro lado, não se verifica perigo de dano reverso, uma vez que o valor do débito exequendo está preservado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a suspensão da ordem de imissão de posse, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada, bem como o terceiro interessado, no caso, o arrematante do bem, para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator